Tribunal: STF
Processo: RE 1449444
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Ulisses Limas de Menezes, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 3º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA (EDITAL Nº 003-A/2020/DEP/PMRR). REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA POR MOTIVO DE SAÚDE. SITUAÇÃO PESSOAL QUE ACARRETARIA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.



    Em suas razões, o recorrente alega que “embora inexista regra no edital sobre a possibilidade de remarcação de teste físico àqueles candidatos acometidos pela Covid-19, a verdade é que tal situação é um verdadeiro caso de força maior/caso fortuito, que acaba limitando, ou até mesmo impedindo, a participação do candidato nas diversas etapas do certame.”



    Sustenta que “é desarrazoada e desproporcional a regra que elimina candidatos da fase de testes físicos quando infectados pela Covid-19, sem que a eles seja facultada a chance de remarcarem nova data de realização do exame. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade estão intimamente relacionadas aos conceitos de justiça, equidade e isonomia, e estampa a ideia de que o Estado de Direito é um estado de não arbitrariedade.”



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 630.733, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 335, fixou a seguinte tese:



    “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”



    O correspondente acórdão restou assim ementado:



    Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Portanto, a remarcação de um teste de aptidão física se condiciona às regras e aos regulamentos específicos do concurso e da instituição organizadora. 



    O Tribunal de origem, a partir do exame dos fatos e provas constantes dos autos e da análise das cláusulas de edital, em sede de remessa necessária, desconstituiu a sentença e, por conseguinte, denegou a segurança por entender que não seria viável estabelecer um novo agendamento para que o candidato participasse de fase do concurso devido à limitação temporária, conforme proibição expressamente consignada no edital. 



    A propósito, transcrevo trecho do respectivo voto condutor:



    A questão trazida à apreciação deste Colegiado diz respeito a remarcação do Teste de Aptidão Física do processo seletivo interno que o impetrante participou, uma vez que ficou impossibilitado de realizar a avaliação na data previamente designada, por motivo de saúde (candidato acometido por Covid-19).



    [...]



    Todavia, no caso em apreço, extrai-se do Edital nº 003-A/2020/DEP/PMRR as seguintes cláusulas: 



    7.2. Será sumariamente eliminado do Processo Seletivo Interno o candidato que deixar de atender a convocação para comparecer em qualquer uma das fases para qual tenha sido convocado, na forma estabelecida pela convocação, no local, horário e trajando o uniforme designado para o evento. 



    *** 



    16.2. Não haverá sob nenhuma hipótese prova em segunda chamada. 



    Assim, a remarcação de teste físico por força de uma situação pessoal promoveria um favorecimento que não será oportunizado aos demais candidatos, em ofensa ao princípio da isonomia. 



    Ressalte-se que não há ilegalidade na determinação constante no edital acerca da impossibilidade de se realizar segunda chamada, visto que as questões relativas à convocação e a à realização dos testes de aptidão física, desde que não exista violação à lei ou ao edital, inserem-se nos limites da conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    Logo, não há possibilidade de designação de nova data para que o candidato se submeta a alguma etapa do certame, em decorrência de incapacidade momentânea, por expressa vedação no edital.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima esbarraria nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, em razão da necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e do exame de edital.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente